Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701566-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA SOARES WERNECK AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VÂNIA MARIA SOARES WERNECK ora autora/agravante, em face de decisão proferida em ação de conhecimento que tramita na 5a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de obrigação de fazer, proposta por VÂNIA MARIA SOARES WERNECK em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no qual se postula a condenação da requerida ao fornecimento do medicamento nintendanibe 150mg, 2 comprimidos ao dia, pelo tempo que necessário for para o tratamento da autora. É o relatório necessário. Tenho que a matéria revela urgência suficiente para análise neste plantão extraordinário, pois envolve saúde e, em última análise, a vida da autora. Para a concessão da tutela de urgência, exige o legislador a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Conquanto presente o risco ao resultado útil do processo, tenho que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado. Isso porque a negativa do plano de saúde encontra amparo legal. Os planos de saúde não são obrigados, em regra, a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, com a ressalva dos medicamentos para uso hospitalar, aos antineoplásicos orais (e correlacionados) e a medicação assistida (home care). Com efeito, o artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98 lista os tratamentos, os procedimentos e os medicamentos que os planos de saúde estão desobrigados de fornecer. Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013) (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Nesse contexto, entendo, ao menos neste juízo inicial, que a tutela de urgência deve ser INDEFERIDA, pois legítima a conduta da ré. Intime-se. Após, retornem os autos ao insigne Juízo de origem.”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento do medicamento NINTENDANIBE 150mg, 2 comprimidos ao dia, pelo tempo que necessário for para o tratamento da autora. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da r. Decisão agravada. Em suas razões recursais, a agravante defende que a negativa ao fornecimento do fármaco é indevida, sendo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa (RN) no 465/2021 atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. Aduz que, segundo o art. 18, inciso X, da citada Resolução, o plano ambulatorial deve garantir no mínimo as seguintes coberturas, as quais incluem o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do respectivo medicamento, nos termos da prescrição médica emitida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 42855525. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Nesse contexto, afere-se que a controvérsia em análise remete à regularidade da negativa do plano de saúde em custear o medicamente indicado pelo médico que assiste a requerente/agravante para o tratamento de Fibrose Pulmonar Progressiva. No caso, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que: “(...) Os planos de saúde não são obrigados, em regra, a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, com a ressalva dos medicamentos para uso hospitalar, aos antineoplásicos orais (e correlacionados) e a medicação assistida (home care).”. Analisando a situação em apreço, verifico que o relatório médico juntado pela parte autora noticia que a fibrose pulmonar progressiva somente pode ser tratada por dois fármacos, a pirfenidona e o nintendanibe. Em complemento, o respectivo Pneumologista atesta que o atual quadro clínico da agravante é “muito ruim”, e informa que a progressão da doença, caso não tratada, pode levar à letalidade “em um tempo próximo”. Sobre a obrigação de fornecimento de medicamentos, a Lei 9.656/98 dispõe que: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...)". Portanto, em regra, constata-se que não há obrigação de custeio de medicamentos para uso em tratamento domiciliar, inexistindo cobertura farmacêutica nos planos de saúde usualmente contratados. Ocorre que a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que, em respeito à função social do contrato, a operadora deve custear procedimentos/medicamentos não integrantes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS se presentes os seguintes requisitos: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. O caso apresentado se amolda aos requisitos acima, já que o médico que auxilia a parte autora/agravante noticiou que, entre os medicamentos da classe de antifibróticos – únicos com potencial de melhora da sobrevida dos pacientes acometidos pela mesma enfermidade que a autora – o NINTENDANIBE é a alternativa mais eficaz e segura para o tratamento em questão. Com efeito, constata-se que o medicamento requerido é essencial para o tratamento da paciente. Ademais, cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. Lado outro, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, com o fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta também contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do segurado consumidor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, coaduna-se com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FINGOLIMODE. NEGATIVA DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. REVISÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluída em Lei nem em seus contratos a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar. 2. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol taxativo da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se for demonstrado: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato (Acórdão 1257040, 07118034320198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020). 3. As astreintes, multa diária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme o artigo 537, caput, e seus respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1389916, 07084923320218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 4. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1645297, 07193725320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da parte agravante. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da autora/agravante, que necessita do medicamento para dar continuidade ao seu tratamento, sob risco de vida. Por fim, frisa-se que o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”. Nesse sentido, ao apreciar o RESP n° 408.828/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça, determinou que: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". Contudo, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de fornecimento do respectivo medicamento, enquanto for necessário o tratamento da agravante, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que autorize e custeie o imediato fornecimento da medicação NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica, até o julgamento final do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora